Tribunal: CARF
Processo: 13873.002393/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13873.002393/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.010 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
FUNDACAO BARRA BONITA DE ENSINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 30/11/2008
IMUNIDADE ESPECIAL. REQUISITOS PARA A DEFINIÇÃO DO MODO
BENEFICENTE
DE
ATUAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
LEI
COMPLEMENTAR. STF TEMA No 32, REPERCUSSÃO GERAL.
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas. (Tema 32 de Repercussão Geral do STF)
IMUNIDADE
ESPECIAL.
CERTIFICAÇÃO
DE
ENTIDADES
BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO
- CEBAS. NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO. RE 566.622
É exigível o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social para a fruição do
benefício de imunidade especial. (art. 55, II da Lei no 8.212/1991, e Recurso
Especial RE 566.622)
IMUNIDADE ESPECIAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS
ENTIDADES E FUNDOS. INEXISTÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DE
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DE
EDUCAÇÃO - CEBAS. INAPLICABILIDADE DA BENESSE.
A imunidade especial estabelecida na Constituição é condicionada aos
requisitos estabelecidos em Lei, em especial possuir a certificação de entidade
beneficente de assistência social. Ausente a certificação CEBAS ou prova de
sua recuperação falta requisito inarredável e essencial ao reconhecimento da
imunidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13873.002393/2008-24
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.010 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13873.002393/2008-24

(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por FUNDAÇÃO BARRA BONITA
DE ENSINO contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto – DRJ/RPO–, que rejeitou a impugnação apresentada para manter
a autuação lavrada por ausência de recolhimento das contribuições sociais da empresa
correspondentes à “(...) PARTE DA EMPRESA E DOS RISCOS AMBIENTAIS DO
TRABALHO, conforme Planta aprovada na Prefeitura Municipal de 08/02/2002, no período
fiscalizado de 12/2003 a 11/2008...” de “(...) construção comercial para instalação de salas de
aulas e prédio administrativo, com área de 2.778,45 m2, construído na Avenida Pedro Ometto –
Fazenda Gleba Santana A-8, em Botucatu/SP., com projeto inscrito na Previdência Social em
03/04/2001 e aprovado na Prefeitura Municipal de Barra Bonita, protocolo n°. 380, de
10/05/2002” (f. 28).
Foram apuradas contribuições devidas a terceiros – Salário educação, INCRA,
SESC e SEBRAE – relativas ao período de 12/2003 a 05/2005, conforme os Fundamentos
Legais do Débito (f. 22/24)
Segundo a autoridade fiscal, “[o]s fatos geradores das contribuições
previdenciárias ocorreram com pagamentos de remunerações, mensais e sucessivas aos
segurados empregados, verificados nas Folhas de Pagamentos, GFIP, Relatório de Lançamentos
(...)” (f. 29)
De acordo com o relatório fiscal, a autuação teve ensejo porque “(...) a entidade
teve a isenção das contribuições previdenciárias canceladas através de ATO CANCELATÓRIO
N°. 001/2002, a partir de 01/01/1995, não sendo considerada ENTIDADE PARA FINS
FILANTRÓPICOS.” (f. 29)
Manejada a impugnação (f. 38/44), esclareceu que
há recurso contra o Ato Cancelatório do chefe dos serviços de
arrecadação, recurso este que poderá reformar a decisão
mencionada, sendo, portanto, de inteira precipitação a constituição
de débito fiscal.
Por esta razão, falta sustentáculo legal pelo menos concluído, para
que “se ouse” constituir débitos, como pretende a D. Fiscalização.
(f. 39; sublinhas deste voto)
Além de alegar que
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.010 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13873.002393/2008-24

[i]ndependentemente de ser detentora, ou não, do “Certificado
ou do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos", fornecido
pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), a
FUNBBE é IMUNE à contribuição social devida pelo empregador
sobre remuneração dos empregados, por força do art. 195, § 7°,
C.F. (f. 39; sublinhas deste voto)
Anexou à peça impugnatória documentos de representação e identificação, atas
de assembleias realizadas para escolha dos representantes e alteração dos Estatutos Sociais, além
de cópia do auto de infração – f. 45/56.
Por ora, transcrevo tão somente a ementa do acórdão recorrido, por bem
sumarizar os motivos do não acolhimento da pretensão da outrora impugnante:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/05/2005
RECURSO
CONTRA
ATO
CANCELATÓRIO
DE
ISENÇÃO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
LANÇAMENTO.
A suspensão da exigibilidade do crédito decorrente da interposição
de recurso em âmbito administrativo implica tão-somente na
suspensão dos atos executórios de cobrança, que são aqueles
referentes à inscrição em Dívida Ativa e à propositura da Ação de
Execução Fiscal, não impedindo a Fazenda Pública de fiscalizar e
constitui o crédito tributário pelo lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO EM
ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
Os órgãos de julgamento em âmbito administrativo não conhecem
de alegações de inconstitucionalidade. (f. 61)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 06/05/2010, recurso voluntário
(f. 68/71), apresentando as mesmas teses lançadas em sua peça impugnatória, acrescendo apenas
que,
[n]o que tange á IMUNIDADE (...), não há necessidade de análise
de questão de inconstitucionalidade na esfera administrativa, mas
sim, da aplicação da legislação vigente, mais precisamente os
artigos 9° e 14, do Código Tributário Nacional.
Embora o § 7° do art. 195 da CF utilize o termo “isenção” ao
indicar que as entidades beneficentes de assistência social são
desoneradas de contribuição para a seguridade social, por se tratar
de desoneração veiculada pelo próprio texto constitucional a sua
natureza jurídica é de verdadeira imunidade. (f. 68)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
dele conheço.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.010 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13873.002393/2008-24

Cinge-se a controvérsia determinar quais seriam os requisitos previstos para
que a parte ora recorrente pudesse gozar da imunidade prevista no § 7o do art. 195 da CRFB/88,
que determina, ao meu aviso, de forma atécnica serem “isentas de contribuição para a seguridade
social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em
lei.” Após anos de imbróglios jurisprudenciais e doutrinários, o exc. Supremo Tribunal Federal
finalmente colocou uma pá de cal na controvérsia quando o Tribunal Pleno, em sessão realizada
em 18/12/2019, acolheu parcialmente os aclaratórios manejados pela Fazenda Nacional no bojo
do RE no 566.662/RS (Tema de no 32), prolatando o acórdão assim ementado:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA.
CARACTERIZAÇÃO
DA
IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA.
OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA
LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e
controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária,
somente exigível a lei complementar para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art.
5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral,
nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para
a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito
modificativo. (RE no 566.622 ED, Rel. MARCO AURÉLIO, Rel.a
p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em
18/12/2019, publicado em 11/05/2020)
Em Nota SEI no 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, a Procuradoria da
Fazenda Nacional reconhece que
a pacificação da questão jurídica no RE no 566.622/RS, julgado
sob o regime da repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC),
atrai a aplicação do disposto no art. 19, VI, “a”, da Lei no 10.522,
de 2002, c/c art. 2o,V, da Portaria PGFN no 502, de 2016.
Além disso, a consolidação do assunto no âmbito do controle
concentrado no STF enseja a criação de um precedente judicial
ainda mais qualificado, de observância obrigatória por todos os
Poderes[11], em razão do seu efeito vinculante, a teor do art. 102,
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.010 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13873.002393/2008-24

§1o, CF c/c art. 10, §3o, da Lei no 9882, de 1999. Desse modo, a
ratio decidendi desses julgados autoriza, também, a dispensa de
impugnação judicial da matéria por parte da PGFN, nos
termos do art. 19, V, da Lei no 10.522, de 2002.
(...)
Aplicando-se os fundamentos determinantes extraídos desses
julgados, chega-se às seguintes conclusões:
a) Enquadram-se nessa categoria de matéria meramente
procedimental passível de previsão em lei ordinária, segundo o
STF: (a.1) o reconhecimento da entidade como sendo de
utilidade pública pelos entes (art. 55, I, da Lei no 8.212, de
1991); (a.2) o estabelecimento de procedimentos pelo órgão
competente (CNAS) para a concessão de registro e para a
certificação - Cebas (art. 55, II, da Lei 8.212, de 1991, na sua
redação original e em suas sucessivas reedições c/c o art. 18, III e
IV da Lei 8.742, de 1993, na redação original e na redação dada
pelo art. 5o da Medida Provisória no 2.187-13, de 2001; (a.3) a
escolha técnico-política sobre o órgão que deve fiscalizar o
cumprimento da lei tributária referente à imunidade; (a.4) a
exigência de inscrição da entidade em órgão competente (art. 9o,
§3o, da Lei no 8.742, de 1993, na redação original e na redação
dada pelo art. 5o da Medida Provisória no 2.187-13/2001); (a.5) a
determinação de não percepção de remuneração e de vantagens ou
benefícios
pelos
administradores,
sócios,
instituidores
ou
benfeitores da entidade (art. 55, IV, da Lei no 8.212, de 1991); e
(a.6) a exigência de aplicação integral de eventual resultado
operacional na promoção dos objetivos institucionais da entidade
(art. 55, V, da Lei no 8.212, de 1991).
Firmadas essas premissas passo à análise do caso concreto.
Desde a impugnação reconhece “(...) que a entidade teve a isenção das
contribuições previdenciárias cancelada através de ATO CANCELATÓRIO N° 001/2002, a
partir de 01/01/1995, não sendo, por conta disso, considerada ENTIDADE PARA FINS
FILANTRÓPICOS.” (f. 38) Acrescenta que teve sua Certificação de Entidades Beneficentes de
Assistência Social na Área de Educação – CEBAS – cancelada; mas que, apesar disso, não
poderia ser exigida para fins de reconhecimento da imunidade tributária, posto que apenas a lei
complementar poderia “(...) estabelecer as exigências para o gozo do benefício (...), por força do
que estabelece o art. 146 II, da CF.” (f. 69). A tese suscitada encontra-se em franca colisão com o
que decidido pelo Guardião da Constituição.
Esta eg. Turma, recentemente, em duas oportunidades pôde debruçar-se sobre
situação fático-jurídica idêntica a que ora se aprecia-se, cujos acórdãos restaram assim
ementados:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES A CARGO
DA
PESSOA
JURÍDICA
DEVIDAS
A
TERCEIROS.
OBRIGATORIEDADE.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado
empregado incide contribuição previdenciária a cargo da pessoa
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.010 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13873.002393/2008-24

jurídica devidas a terceiros - FNDE, INCRA, SESC E SEBRAE.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
REGISTRO NO CNAS E CEBAS. NECESSIDADE. ART. 55,
II, DA LEI No 8.212, DE 1991. CONSTITUCIONALIDADE.
STF. RE 566.622.
O inc. II do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi julgado
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Especial RE 566.622, em sua redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo
art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001, sendo exigível, à
época de ocorrência dos fatos geradores, o registro junto ao
Conselho Nacional de Assistência Social e o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social, para efeito de
fruição do benefício de desoneração das contribuições devidas
à seguridade social e a terceiros.
NORMA.
CONSTITUCIONALIDADE.
QUESTIONAMENTO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Súmula CARF no 2.
(Acórdão no 2202-007.410, Cons. Rel. Mário Hermes Soares
Campos, sessão de 8 de outubro de 2020)

ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2009
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquênio legal não ocorre
a decadência.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2009
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ENTIDADES
E FUNDOS. TERCEIROS. ENTIDADE BENEFICENTE.
IMUNIDADE ESPECIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL
CONDICIONADA AO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS.
INEXISTÊNCIA
DE
CEBAS/CEAS.
INOCORRÊNCIA DA BENESSE.
A imunidade especial estabelecida na Constituição, mas
condicionada
aos
requisitos
estabelecidos
em
Lei,
das
contribuições para a Seguridade Social prevista no § 7o do art. 195
da Constituição Federal alcança exclusivamente a entidade
beneficente
de
assistência
social
que
tenha
atendido,
cumulativamente, todas as exigências normativas, em especial
possuir a certificação de entidade beneficente de assistência social.
Ausente a certificação, impossível a fruição do benefício fiscal e é
incorreto o auto-enquadramento efetuado sem que tivesse havido
ato administrativo declaratório.
O art. 195, § 7o, da Constituição Federal, ao dispor sobre a
imunidade das entidades beneficentes de assistência social,
prescreve que os requisitos a serem atendidos por essas entidades
devem ser regulados de forma infraconstitucional, exigindo
integração legislativa por veicular norma de eficácia limitada e de
aplicabilidade condicionada. O STF, neste quadrante, estabeleceu
que compete a lei complementar definir o modo beneficente de
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.010 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13873.002393/2008-24

atuação das entidades, especialmente no que se refere à instituição
de contrapartidas a serem por elas observadas, lado outro, compete
a lei ordinária disciplinar os aspectos procedimentais, consistentes
na certificação, fiscalização e no controle administrativo das
entidades.
Tema
32
de
Repercussão
Geral
do
STF.
É obrigação de toda empresa, que não recolha de forma
substitutiva ou não goze de imunidade especial, recolher as
contribuições para Outras Entidades e Fundos (Terceiros) a seu
cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados e/ou aos
contribuintes individuais, na forma da legislação. (Acórdão no
2202-007.777, Cons. Rel. Leonam Rocha de Medeiros, sessão de
13 de janeiro de 2021.)

Por não ter logrado êxito em comprovar que teria recuperado sua certificação
CEBAS no período abrangido pelo lançamento, falta-lhe requisito inarredável e essencial ao
reconhecimento de sua imunidade.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital